Tribunal: TJES
Processo: 5000592-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
0592
-
28
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
U
NIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO : A
LEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR – ADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA -INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRIDO – PRELIMINAR AFASTADA -
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – TÍTULO – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – FATO INCONTROVERSO – LEGALIDADE – PREVISÃO NORMATIVA DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –
HONORÁRIOS CONTRATUAIS -
PAGAMENTO DE VALORES – INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES CONFORME PROCESSOS ANTERIORES – DOLO AFASTADO –
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
-
PERÍODO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DIREITO DISPONÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1-
A
isonomia dispensada às partes, em respeito ao devido processo legal e a ampla defesa, impõe a manifestação da parte no primeiro momento em que estiver habilitada a falar nos autos. Alegada a nulidade em momento pretérito, de onde restou demonstrado a inexistência de prejuízos ao exercício de sua defesa, deve ser reconhecida a preclusão quanto a alegação.

Preliminar rejeitada.

2 –
A existência de contrato de trabalho do advogado para com a empresa não inviabiliza a existência de honorários destinados ao profissional sejam estes derivados de sucumbência ou, ainda, em acordo homologado judicialmente, caracterizados estes como contratuais
.

3 –
R
estou configurado nos autos a existência do título, como fato incontroverso bem como a sua validade e eficácia, a luz das provas confeccionadas, mormente pela existência de recibos pretéritos destacados como pagamentos avulsos ao causídico, o que não se observa nos autos. Assim, o título encontra-se hígido, afastada a alegação de má-fé e ilegalidade a luz do Estatuto da OAB, sendo descabida a alegação de cerceamento de defesa na execução da sentença.

4-
A obrigação de mitigar o dano não pode servir como premissa a obrigar o credor que execute o seu crédito quando o devedor entender ser o melhor momento a fazê-lo, mormente por trata-se de direito disponível.

5
-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000592-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
0592
-
28
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
U
NIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO : A
LEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento por parte de UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A pessoa jurídica de direito privado, contra a decisão proferida nos autos do processo nº. 0008527-70.2018.8.08.0014, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que desacolheu o pedido formulado pela recorrente em sede de cumprimento de sentença.

Assevera a recorrente que a decisão deve sofrer um juízo de reforma posto que sofreu cerceamento de defesa pela decisão objurgada que não acolheu o seu pedido de edificação probatória; desobediência aos termos dos artigos 12 e 153, ambos do CPC, prejudicando a construção da defesa da recorrente; que a obrigação perseguida não é exigível pois inexiste título executivo; que o agravado foi pessoa de confiança da empresa, tendo ele mesmo sugerido a cláusula em questão; que não são devidos honorários por ter o profissional recebido salário no tempo em que laborou na empresa, se mantendo inerte por quase cinco anos; que o agravado não cumpriu com seu dever de informação a recorrente sob a cláusula em questão; que estão caracterizados o dolo e a má-fé do recorrido na condução dos processos; que os honorários devem estar previstos em contrato e, que, é imperioso observar a responsabilidade do recorrido em minimizar o dano pelo princípio da boa-fé objetiva; que o agravado se limitou a alegar que o acordo deve ser cumprido, sem contudo, impugnar os documentos que foram juntados.

Desacolhido o pleito de efeito suspensivo conforme evento de número 1021313

Em sede de contrarrazões o agravado requereu o improvimento do recurso. Em petição apresentada no evento de número 1344163, pugna o agravado pela inadmissibilidade do recurso, tendo em vista a inobservância do prazo estipulado no artigo 1018, §2º, do CPC
.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES., 18 de outubro de 2021.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
0592
-
28
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
U
NIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO : A
LEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

INADMISSIBILIDADE

A peça constante no evento de número 1344163, apresentada pela agravado, traz ao contexto dos documentos que a recorrente comunicou tardiamente a interposição do recurso a ser objeto de análise.

Cediço que as partes possuem, em respeito a isonomia de tratamento, prazos inclusive com relação a interposição de recursos e, de igual forma, para que sejam apresentadas as peças de resistência quanto a estes.

A linha que entendo por hábil à rejeição do óbice processual articulado pelo agravado está umbilicalmente ligada ao citado princípio já que, apresentado o recurso de Agravo de Instrumento e não acolhido o efeito suspensivo conforme decisão deste relator no evento de número 1021313, a parte agravada foi intimada para apresentar suas contrarrazões e o fez, o que se extrai do evento de número 1089741.

Ocorre, eminentes pares, que no contexto de suas razões, a parte agravada não trouxe a alegação de violação à norma do art. 1018,
§2º, do CPC, fazendo-o posteriormente, em petição avulsa no evento retromencionado.

Verifico, portanto, que o recorrido tomou ciência dos termos do recurso, viabilizou a sua defesa, exerceu o contraditório e, após o transcurso do lapso temporal que dispunha para manifestar-se dentro do devido processo legal, trouxe a peça contida no evento de número
1344163,
sustentando a inadmissibilidade do recurso.

Desta forma, observo a existência de preclusão quanto a alegação ventilada mormente por verificar a inexistência de prejuízos a defesa do agravado, razão pela qual exerço o juízo positivo de admissibilidade do presente agravo de instrumento, já que se encontram alinhados os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

Assim, rejeito a alegação de inadmissibilidade do presente recurso. É como me manifesto.

VOTO

MÉRITO

Como se observa no relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento por parte de UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A pessoa jurídica de direito privado, contra a decisão proferida nos autos do processo nº. 0008527-70.2018.8.08.0014, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que desacolheu o pedido formulado pela recorrente em sede de cumprimento de sentença.

Assevera a
empresa
recorrente que a decisão deve sofrer um juízo de reforma posto que sofreu cerceamento de defesa pela decisão objurgada que não acolheu o seu pedido de edificação probatória; desobediência aos termos dos artigos 12 e 153, ambos do CPC, prejudicando a construção da defesa da recorrente; que a obrigação perseguida não é exigível pois inexiste título executivo; que o agravado foi pessoa de confiança da empresa, tendo ele mesmo sugerido a cláusula em questão; que não são devidos honorários por ter o profissional recebido salário no tempo em que laborou na empresa, se mantendo inerte por quase cinco anos; que o agravado não cumpriu com seu dever de informação a recorrente sob a cláusula em questão; que estão caracterizados o dolo e a má-fé do recorrido na condução dos processos; que os honorários devem estar previstos em contrato e, que, é imperioso observar a responsabilidade do recorrido em minimizar o dano pelo princípio da boa-fé objetiva; que o agravado se limitou a alegar que o acordo deve ser cumprido, sem contudo, impugnar os documentos que foram juntados.

Desacolhido o pleito de efeito suspensivo conforme evento de número 1021313

Em sede de contrarrazões o agravado requereu o improvimento do recurso.

Entendo pertinente trazer ao contexto de julgamento o que foi delineado pela recorrente em suas razões de recurso sobre os fatos postos a julgamento na instância primária, o que bem o fez o magistrado condutor do processo, razão pela qual entendo por transcrever a decisão como norte a ser empreendido no julgamento.

[...]

Trata-se de cumprimento de sentença de acordo homologado em sede judicial. O advogado exequente busca por esta via o pagamento dos honorários advocatícios nos termos da transação anunciada na petição inicial. Naquele pacto restou estabelecido que a Unimarka Distribuidora S/A efetuaria o pagamento dos honorários advocatícios do ilustre advogado na razão de 20% do acordo.

A tese da Impugnante Unimarka é no sentido de que o advogado pertencia aos quadros da empresa exercendo outras funções distintas da advocacia, o que não condiz com a perseguição da verba executada.

Ora, a meu sentir, esse labor subsidiário em nada afasta a obrigação por ela assumida nos termos do acordo.

Não há nos autos documento escrito que comprove o afastamento da cobrança dos honorários por conta da relação de trabalho que o advogado tinha com a Impugnante / Executada.

[...]

Sustenta a Impugnante que inexiste relação do Termo de Distrato por Mútuo Acordo assinado e os valores indicados na petição inicial.

Falece razão a Impugnante na medida em que os fatos narrados na petição inicial retratam o valor econômico do acordo que se buscou homologar pela via judicial, portanto, o pedido de cumprimento de sentença para pagamento da obrigação ajustada é pertinente e deve prosperar.

A propósito, a petição inicial, que revela o acordo, é assinada por todos os agentes, inclusive a Impugnante Unimarka.

Logo, o que foi ajustado na transação restou ratificado pela Impugnante. Daí, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação.

[...]

Sem razão quando afirma que “o diretor presidente da empresa, ora Impugnante, ao assinar o acordo, foi levado pelo impugnado a crer que os 20% referentes aos honorários advocatícios ali discriminados estariam sendo quitados por meio de pagamento do salário contratual acordado com seu advogado empregado”.

Nesse passo a empresa não carreou aos autos prova documental de tratativa com o seu funcionário sobre eventual afastamento da obrigação ora perseguida.

Importa aqui a lembrança de que a empresa tem o dever das tratativas contábeis relativas ao pagamento de suas obrigações, e bem poderia ter trazido aos autos elementos que descrevessem essa compensação econômica relativa aos honorários de seu empregado.

Diga-se que para ajuizamento de ação a figura do advogado é indispensável, logo, devido os seus honorários.
[...]

Sobre essa rubrica busca a Impugnante uma redução dos valores que estão sendo cobrados sob alegação de que o vínculo empregatício deveria ser considerado pelo Impugnado.

A meu sentir falece razão a Impugnante, também nessa quadra.

As alegações de que o advogado deveria ter “
esclarecido a sua empregadora, ora Impugnante, que os honorários fixados no acordo possuíam natureza extraordinária, dissociado dos valores pagos em razão do seu contrato de trabalho
” não lhe socorre.

Sequer considero a alegação de que o profissional subscritor da petição inicial esperou sair da empresa para apresentar as cobranças. É questão documental e não me convenço com base nas provas produzidas.

Quanto a eventual alegação de novação, não a vislumbro na documentação apresentada mediante análise arrimada na prescrição do art. 360, ss do CCB. As provas, como dito, não ratificam essa tese.

Eminentes pares, conforme delineado na decisão que negou o pedido de efeito suspensivo da recorrente, entendo que a mesma deve permanecer incólume assim como a decisão objeto deste recurso de Agravo de Instrumento.

Não é caso de produção de provas, considerando inclusive a fase em curso e seus liames,
se encontrando
o
processo no
cumprimento de sentença derivada esta de acordo, com as assinaturas de todos os envolvidos, inclusive da empresa, fato esse incontroverso.

Repriso o que foi consignado pelo magistrado em sua decisão sobre o tema:

A propósito, a petição inicial, que revela o acordo, é assinada por todos os agentes, inclusive a Impugnante Unimarka. Logo, o que foi ajustado na transação restou ratificado pela Impugnante. Daí, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação.

Estando o cumprimento de sentença pautado sobre a mesma, onde restou fixado o valor da verba honorária em favor do agravado, deveria a recorrente,
no sentido de demonstrar que o labor desenvolvido não era devido
o mesmo zelo que consignou no processo em que o
a
gravado
ajuizou
ação
em face da empresa DROG.FAMÍLIA DA CERÂMICA LTDA, conforme declinado no evento 994148 (fls.04) dos presentes autos.

Nesta sistemática, a suposta omissão probatória, pertinente a condição de homem de confiança do presidente da empresa, do período de cinco anos para empreender as cobranças e a ausência de lastro para a execução que se declinam em face do título não são hábeis a infirmá-lo no viés viabilizado pelo texto normativo.

Ocorre que, como já dito, há nos autos a prova do título, inclusive assinado pelo presidente da empresa; há o prazo legal para que se observe ou não a prescrição, não sendo obrigação do credor executá-lo
no tempo em que o credor entende como devido
1
, trata-se de direito disponível e, ainda, não se impõe a crença da incapacidade de análise
jurídico-
financeira da empresa que, como dito no recurso, não possui pequeno lastro de negócios. Desta forma, acolhendo as manifestações do magistrado, entendo, na mesma esteira,
d
esnecessária a pretensa
atividade probatória.

O advogado exequente busca por esta via o pagamento dos honorários advocatícios nos termos da transação anunciada na petição inicial. Naquele pacto restou estabelecido que a Unimarka Distribuidora S/A efetuaria o pagamento dos honorários advocatícios do ilustre advogado na razão de 20% do acordo.
Ressalto
que não há divergência quanto a cláusula,
sua existência e validade,
invocando a recorrente algumas teses para que a obrigação seja afastada.

Ademais,
devo
consignar que a
pretensão é válida ainda que se sustente a
existência de contrato entre as partes a qualificar a relação
do agravado como
“empregado”,
pois
não afasta a disposição normativa do artigo 21 do Estatuto da OAB que dispõe:

“
nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada,
os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados.

Nesta trilha, manifesto-me pela existência do
acordo
firmado entre as partes, onde está disposto o valor destinado ao advogado que, ainda que tenha contrato firmado com a empresa, não obsta, como fora feito pela recorrente em tempos passados (vide recibo antes mencionado) o pagamento da verba honorária ainda que laborando no estabelecimento da recorrente. Assim, não há, como dito, impossibilidade jurídica dos honorários firmados no acordo, contratuais, serem adimplidos ainda que vigendo o citado contrato a luz da CLT, o que não afronta o previsto no art. 35 do Código de Ética da OAB visto estarem previstos no contrato, seja no de trabalho, seja no acordo homologado por sentença.

Dentro deste contexto normativo posso afirmar que a existência de má-fé/dolo não subsiste já que não se pode alegar o desconhecimento da lei, ainda mais por um empresário que labora a anos no mercado, tendo sido o acordo referendado em juízo, inclusive juntado nos presentes autos recibo de pagamento de ações anteriores onde foi destacado o valor dos honorários pago ao advogado. No presente caso, não há nenhuma ressalva ou recibo destacado como fez anteriormente a empresa, o que afasta a alegação de existência de dolo na cobrança dos valores.

Assim, havendo o acordo homologado por sentença, n
ão acolho a tese da recorrente para que seja considerada a ilicitude da conduta do recorrido quanto a exigência dos honorários com respaldo no contrato,
já que, como dito, a pretensão está respaldada na norma jurídica vigente
.

No que entendo como uma tentativa de desqualificar o
exercício da advocacia
a recorrente afirma que:

[...] importa registrar que o acordo foi negociado diretamente no setor comercial da Agravante, e posteriormente, ajustados os termos da rescisão, por orientação do Agravado, o acordo era encaminhado ao setor jurídico interno da empresa, onde a empregada Erica Rocha de Sousa seria responsável pela confecção da petição inicial visando dar entrada na presente demanda homologatória.
Frisa-se, desde já, que o Agravado não teve qualquer participação na confecção da peça exordial ou na negociação do acordo, senão a de assinar a petição inicial
.

Ao que concluo pelo improvimento do recurso já que as partes firmaram acordo homologado judicialmente com o agravado constando como advogado, ao qual fora destinado, em cláusula expressa, os honorários perseguidos na execução.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1

Duty To Mitigate The Loss

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
0592
-
28
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
U
NIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO : A
LEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR – ADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA -INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRIDO – PRELIMINAR AFASTADA -
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – TÍTULO – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – FATO INCONTROVERSO – LEGALIDADE – PREVISÃO NORMATIVA DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –
HONORÁRIOS CONTRATUAIS -
PAGAMENTO DE VALORES – INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES CONFORME PROCESSOS ANTERIORES – DOLO AFASTADO –
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
-
PERÍODO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DIREITO DISPONÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1-
A
isonomia dispensada às partes, em respeito ao devido processo legal e a ampla defesa, impõe a manifestação da parte no primeiro momento em que estiver habilitada a falar nos autos. Alegada a nulidade em momento pretérito, de onde restou demonstrado a inexistência de prejuízos ao exercício de sua defesa, deve ser reconhecida a preclusão quanto a alegação.

Preliminar rejeitada.

2 –
A existência de contrato de trabalho do advogado para com a empresa não inviabiliza a existência de honorários destinados ao profissional sejam estes derivados de sucumbência ou, ainda, em acordo homologado judicialmente, caracterizados estes como contratuais
.

3 –
R
estou configurado nos autos a existência do título, como fato incontroverso bem como a sua validade e eficácia, a luz das provas confeccionadas, mormente pela existência de recibos pretéritos destacados como pagamentos avulsos ao causídico, o que não se observa nos autos. Assim, o título encontra-se hígido, afastada a alegação de má-fé e ilegalidade a luz do Estatuto da OAB, sendo descabida a alegação de cerceamento de defesa na execução da sentença.

4-
A obrigação de mitigar o dano não pode servir como premissa a obrigar o credor que execute o seu crédito quando o devedor entender ser o melhor momento a fazê-lo, mormente por trata-se de direito disponível.

5
-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _06_de dezembro_de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.